Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704545-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIOS DE PAULO ALFREDO MACHADO E MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JOAO RIBEIRO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Os agravantes, por meio da petição de ID 17339665 , noticia a desocupação do imóvel e requer a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, dê-se baixa, com as cautelas e providências de praxe. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator